Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO E LEGAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. CONFIRMAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DUPLA GARANTIA A CONTRATO DE MÚTUO. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Uma vez que o Autor, ao manifestar-se em réplica, expressamente rejeitou a possibilidade de substituição de um Réu cogitado como ilegítimo em peça de resposta por outro, não pode, na presente oportunidade, lamentar que não lhe foi conferida a oportunidade de postular a substituição que anteriormente rejeitou.
2 – Não há cerceamento do direito de produção de provas se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, por reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento.
3 – Se o Tribunal já firmou, em provimento definitivo, juízo de valor sobre questão reposta à apreciação pelo Apelante na presente oportunidade, não há possibilidade de rediscussão da matéria, ante o evidente óbice da coisa julgada, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, essencial à manutenção da ordem jurídica e à preservação do Estado Democrático de Direito.
4 – Se já havia, de forma irregular, pois inexistente o desmembramento da matrícula, assinado contratos de promessa e compra e venda de apartamentos em favor de terceiros, não deveria o Autor ter dado o bem que os engloba em garantia à instituição financeira. Contudo, uma vez firmado o mútuo, não pode valer-se na presente oportunidade da própria torpeza para invocar a suposta ilegalidade do ajuste com base em tal razão.
5 – Inexiste a afirmada instituição de dupla garantia, pois, no campo das Garantias consta do contrato a expressão hipoteca como alternativa à expressão alienação fiduciária, o que torna óbvio que a instituição financeira utiliza um formulário padrão para a concessão do mútuo, no qual poderá ser pactuada um ou outro mecanismo de segurança (hipoteca ou alienação fiduciária), mas não os dois concomitantemente.
6 – Não pode o Autor pleitear em nome próprio proteção da posse detida pelos promitentes compradores, conforme o previsto no art. 18 do CPC.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.